Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em autorizar a participação da agravante em concurso público na condição de pessoa com deficiência com a concessão de atendimento especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a agravante faz jus ao atendimento especial para a realização de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital de um concurso público é a norma à qual todos os candidatos e a Administração Pública devem submeter-se. A Administração Pública deve zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Não se verifica ilegalidade no ato que indefere atendimento especial para a realização de concurso público quando o requerimento não encontra respaldo na documentação apresentada.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0740314-63.2019.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 22.5.2020.